Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-43.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004821-43.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (APELANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA - APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II -
Como cediço, as ações de busca e apreensão são invariavelmente lastreadas por contratos de alienação fiduciária em garantia, os quais não possuem natureza cambial, de modo que, evidentemente, é desnecessária a juntada do contrato original para o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLOS GOMES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1004821-43.2017.8.11.0037, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de propriedade; e

ii) condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 55235533), o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, eis que a via original do contrato de financiamento não foi apresentada, embora tenha sido determinada sua apresentação ao autor, ora apelado, por duas vezes.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 55235539), o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o réu, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o autor, ora apelado, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o réu, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial dos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1004821-43.2017.8.11.0037, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de CARLOS GOMES DA SILVA,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id. 55235533), o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, eis que a via original do contrato de financiamento não foi apresentada, embora tenha sido determinada sua apresentação ao autor, ora apelado, por duas vezes.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Como cediço, as ações de busca e apreensão são invariavelmente lastreadas por contratos de alienação fiduciária em garantia, os quais não possuem natureza cambial, de modo que, evidentemente, é desnecessária a juntada do contrato original para o ajuizamento da ação.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – CÓPIA DE CONTRATO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
É cediço que as ações de busca e apreensão são invariavelmente lastreadas por contratos de alienação fiduciária em garantia, os quais não possuem natureza cambial, razão pela qual torna-se desnecessária a juntada do original para o ajuizamento e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão
.

II - Para o exame da liminar de busca e apreensão deferida, na origem, o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

III - No presente caso, infere-se dos autos que, a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço que a devedora se encontrava, sendo devidamente constituída a mora.

(N.U 1015324-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020